Tribunal: STF
Processo: AR 2953
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DO USO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REVOLVIMENTO DO CASO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESES JUSTIFICADORAS DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de omissão e contrariedade, concluindo pela inviabilidade do uso dos embargos de declaração para revolver a própria matéria de mérito.



    II – Registrou-se a inexistência de qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, não despontando a hipótese de que trata o art. 966, V, cumulado com o art. 525, §12 e §15, do Código de Processo Civil.



    III – A orientação acolhida pela decisão monocrática rescindenda, contra a qual não houve qualquer insurgência pelo autor desta Ação Rescisória, que deixou transcorrer o prazo recursal, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    IV – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    V – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo.



    VI – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.